Tribunal: TJSP
Processo: 2261887-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da autora, e de impedir a negativação de seu nome. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da demora.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender os descontos no benefício previdenciário da autora, e de impedir a negativação de seu nome. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da demora.
Em atenta análise dos autos, não se verifica a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência. A autora nega a contratação do empréstimo consignado, atribuindo falsidade à assinatura aposta ao instrumento contratual. Ocorre que em primeira, leiga e perfunctória análise, a assinatura aposta ao instrumento não parece diferir daquela aposta pela autora em seu documento de identidade. Também há similitude com a assinatura aposta ao instrumento de mandato. O documento de identidade trazido pela autora aparenta ser o mesmo apresentado ao réu no momento da suposta contratação. O comprovante de residência apresentado no momento da suposta contratação indica o mesmo endereço declinado na petição inicial. Outrossim, o valor emprestado foi depositado na conta bancária da autora. Será necessária a realização de perícia grafotécnica para verificação da veracidade ou falsidade da assinatura. No entanto, neste incipiente momento processual, não se vislumbra, ictuoculi, a verossimilhança da alegação. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência. Conforme demonstrado e afirmado pela própria autora, o valor do empréstimo (R$6.569,32) foi creditado em sua conta. O réu afirma que não realizou qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, e que o vencimento da primeira parcela está previsto para o dia 07/11/2020. E, efetivamente, a autora não demonstra que vem suportando tais descontos. Não obstante, e de todo modo, até a interposição do presente agravo, a soma das parcelas que seriam devidas desde o primeiro desconto previsto no contrato (07/05/2020) teria atingido o valor máximo de R$765,00. Nessas circunstâncias, eventuais descontos estariam sendo abatidos do próprio montante depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem atingir, portanto, o patrimônio da autora. Assim, ao menos por ora, ante a ausência de prejuízo, não há risco de dano. Até que a soma dos descontos não atinja o valor creditado na conta, nenhum prejuízo advirá à autora, de modo que, também por este motivo, mostra-se açodada a concessão medida pretendida.
Agravo provido.